Tribunal: TJMT
Processo: 1025549-46.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025549-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVADO), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA

– MÉRITO -
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E DAS AÇÕES EM CURSO – EVIDENTE NATUREZA DE DIREITO MATERIAL – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 219 DO CPC/2015 –
STAY PERIOD
CONTADO EM DIAS CORRIDOS E NÃO ÚTEIS - ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO QUE DEVE SER INDIVIDUAL E JUSTIFICADA – INVIABILIDADE DE SE DAR DE FORMA GENÉRICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

Deferido o processamento da RJ, suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa, a fim de viabilizar o seu soerguimento até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que evidencia a natureza de direito material, devendo o
stay period
ser contado em dias corridos e não em dias úteis em razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015, reservado apenas aos prazos processuais.

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3º que no
stay period
é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o
decisum
seja genérico. O juízo tem de analisar de maneira individual e justificada a essencialidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025549-46.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial,
formulados pelos recuperando declarando a essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora, oportunidade que por meio da decisão Ratificou o item "4" da decisão de e consignou que todos os prazos fixados nesta decisão serão contados em dias corridos incluindo os recursais
.

O agravante alega que se trata de decisão surpresa porque não foi intimado para falar sobre a essencialidade dos bens. E mais, as agravadas não comprovaram que necessitam deles para a continuidade de sua atividade empresarial.

Aduz que se tratam de veículos, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária e não pode haver óbice para o prosseguimento das ações de busca e apreensão, mesmo porque, essas avenças não estão sujeitas à dinâmica da Recuperação Judicial.

Argumenta que os prazos não podem ser fixados em dias corridos, mas, sim, em dias úteis conforme estabelece o art. 219 do CPC.

Na contraminuta, a agravada busca o não conhecimento do Recurso uma vez que seria intempestivo. No mérito, pleiteia o não provimento (
ID 157987182
).

Parecer do Ministério Público pelo provimento do Recurso (ID 161569170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada aduz que o Recurso é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teriam feito os agravantes.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento.
Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Rejeito a preliminar.

2.MÉRITO

2.1 DOS PRAZOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O agravante argui que
nem todos os prazos contidos na RJ possuem natureza de direito material (§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005), pois outros teriam características processuais.

Nesse ponto, constou na decisão agravada que
“todos os prazos fixados
nesta decisão
serão contados em dias corridos (LRF – art. 189, § 1º, inciso I, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020)
”

Portanto, está amparada no precedente do STJ (REsp 1.699.528), em que foi consignado que
A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial.

Por outro lado, os prazos evidentemente processuais, como para ingressar com Recursos contra as decisões proferidas na RJ, deverão ser contados em harmonia com o disposto no art. 219 CPC/2015 (dias úteis).

Todavia, a decisão ora recorrida não fez menção a essa possibilidade, pois restringiu-se ao
stay period
e prazo para apresentação do plano.

2.2 DOS BENS ESSENCIAIS

Ao deferir o processamento da RJ, o magistrado reconheceu a
“
essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 102817536 “Doc 17”,
EXCETO
os veículos VW Nova Saveiro RB, Placa QCW7J05, Mercedes Benz C180, Placa QCD3B70, Chevrolet S10, Placa RRJ2H93, Chevrolet S10, Placa RRJ7A97, por não ter a requerente logrado êxito em demonstrar sua essencialidade
.”

O agravante diz que o
decisum
é genérico e não indica quais seriam os bens essenciais.

A Lei nº. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das suas operações é possível quando a Recuperação Judicial

encontra-se no
stay period
(
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005). Isso porque o artigo 49 da Lei 11.101/2005 preceitua no final do § 3º que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a Lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz essa ressalva.

No entanto, qualquer decisão nesse sentido deve ser precedida da análise da essencialidade do bem. Ou, na hipótese de créditos não submetidos à RJ, antes disso, deve-se identificar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor, caso persista a inadimplência (REsp 1758746/GO).

Logo, essa decisão não pode ser genérica, sob pena de prejudicar o direito de defesa dos credores que não terão ciência das justificativas pelas quais o juízo considerou fundamental cada bem para o soerguimento da recuperanda.

O referido
decisum
não se reportou especificamente à essencialidade de cada um deles, o que era imprescindível, e por essa razão impõe-se a sua reforma. O magistrado deve proceder a análise de modo pormenorizado, a fim de garantir a revitalização da empresa sem prejudicar o direito de defesa dos credores em obter uma decisão motivada, concedendo-lhe prazo para se manifestar antecipadamente.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso para reformar a decisão no ponto que declarou de forma genérica a essencialidade dos bens da agravada, devendo ser realizado o exame individual desses itens, com a prévia oitiva do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023